Tribunal: TJSP
Processo: 1022299-33.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA - Pretensão da autora à concessão de licenças para tratamento de saúde indeferidas administrativamente pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME), bem como à regularização do registro de frequência e devolução dos valores indevidamente descontados, acrescidos dos consectários legais.

R. sentença que

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA - Pretensão da autora à concessão de licenças para tratamento de saúde indeferidas administrativamente pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME), bem como à regularização do registro de frequência e devolução dos valores indevidamente descontados, acrescidos dos consectários legais.

R. sentença que reconheceu o direito à regularização de um dos períodos apontados pela autora. Insurgência recursal quanto aos demais períodos. DESCABIMENTO - Laudo médico pericial elaborado por perito de confiança do Juízo que concluiu pela ausência de elementos que permitam asseverar a existência de incapacidade laborativa na maior parte dos períodos alegado pela servidora - Ausência de elementos que infirmem a conclusão pericial administrativa.

R. sentença de parcial procedência mantida.

Honorários advocatícios - MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, observando-se a gratuidade de justiça concedida à autora.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615394
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022299-33.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNEA
RAMOS NASCIMENTO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022299-33.2016.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 17.121 (processo digital)
APELAÇÃO No 1022299-33.2016.8.26.0053
No NA ORIGEM: 1022299-33.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (9a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: EDNEA RAMOS NASCIMENTO
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
APELAÇÃO - AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM -
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
PROFESSORA -
Pretensão da autora à concessão de licenças para tratamento de
saúde indeferidas administrativamente pelo Departamento de
Perícias Médicas do Estado (DPME), bem como à regularização
do registro de frequência e devolução dos valores indevidamente
descontados, acrescidos dos consectários legais.
R. sentença que reconheceu o direito à regularização de um dos
períodos apontados pela autora. Insurgência recursal quanto aos
demais períodos. DESCABIMENTO - Laudo médico pericial
elaborado por perito de confiança do Juízo que concluiu pela
ausência de elementos que permitam asseverar a existência de
incapacidade laborativa na maior parte dos períodos alegado pela
servidora - Ausência de elementos que infirmem a conclusão
pericial administrativa.
R. sentença de parcial procedência mantida.
Honorários advocatícios - MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85,
§11, do CPC/2015, observando-se a gratuidade de justiça
concedida à autora.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação pelo procedimento comum com pedido de tutela
provisória de urgência ajuizada por EDNEA RAMOS NASCIMENTO em
face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Aduz a
autora ser Professora de Educação Básica II admitida nos termos da Lei no
500/1974 e que, em virtude de doenças acometidas (CID 10 F32.3; CID 10
C34 e CID 10 F 43.9), requereu a concessão de licenças para tratamento de
saúde perante a administração pública. Alega que, apesar de ter formulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022299-33.2016.8.26.0053 -Voto no
3
pedido administrativo, o DPME acabou negando a concessão de licenças
relativas aos períodos de 13.09.2014 a 05.10.2014 (i), 22.01.2015 a
04.02.2015 (ii), 05.02.2015 a 05.04.2015 (iii), 06.04.2015 a 04.06.2015 (iv) e
05.06.2015 a 02.08.2015 (v). Requer a concessão de tutela provisória de
urgência a fim de que seja determinada a manutenção dos pagamentos de seus
vencimentos, bem como que a requerida seja impedida de realizar descontos
em seus vencimentos referentes às licenças indeferidas e que não seja
instaurado qualquer procedimento administrativo por abandono de cargo ou
frequência irregular. Pugna, ao final, pela anulação dos atos administrativos
de indeferimento das licenças nos períodos apontados, com o reconhecimento
de seu direito à concessão das licenças nestes períodos e apostilamento, e
pagamento de eventuais valores descontados.
Foram acostados à petição inicial histórico de consultas pelo
DPME (fl. 19), documento pessoal da autora (fl. 20), demonstrativo de
pagamento (fls. 21/22), pedidos de reconsideração de concessão de licenças
(fls. 24/51), registros de frequência laboral (fls. 52/57) e resultados dos
pedidos de reconsideração (fls. 58/64).
Deferida a gratuidade de justiça à autora e parcialmente
deferida a tutela provisória pleiteada, a fim de “determinar ao réu que
realize os documentos pecuniários - relativos às licenças indeferidas - de
acordo com o art. 111 da Lei no. 10.261/68, bem como se abstenha de
instaurar processo administrativo em face das ausências ao trabalho” (fls.
67).
Contestação pela FESP (fls. 72/77). Réplica às fls. 81/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022299-33.2016.8.26.0053 -Voto no
4
A FESP trouxe aos autos informações prestadas pelo DPME (fls.
98/128).
Devidamente intimadas a especificarem os meios de prova que
pretendessem confeccionar (fls. 94), a autora requereu a produção de prova
pericial (fls. 95/96), não havendo manifestação da FESP.
Determinada a produção de prova pericial pelo IMESC (fl. 129).
Foi elaborado laudo médico pericial pelo IMESC (fls. 173/176).
Complementação ao laudo às fls. 195/198. Manifestação à prova produzida
pela FESP (fls. 179 e 201/204) e pela autora (fls. 97/98 e 208/210).
Sobreveio r. sentença de fls. 211/220 proferida e 03.04.2020,
cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a ação e EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para anular os atos administrativos que
indeferiram o pedido de licença para tratamento de saúde (LTS) relativo ao
período de 13/09/2014 a 05/10/2014. Em consequência, deverá a ré (1)
regularizar o referido intervalo em aberto, anotando como licença para
tratamento de saúde (LTS), com publicação no Diário Oficial e (2) restituir
à autora os valores descontados nos respectivos intervalos, regularizando-
se para todos os efeitos e apostilando-se no prontuário funcional.
Reconheço a natureza alimentar do crédito, nos termos dos artigos 57,
§3o, e 116, ambos da Constituição Estadual.
Sobre os valores devidos incidirão juros de mora, a partir da citação,
nos termos da Lei 11.960/2009 e correção monetária, desde as lesões, nos
termos do que foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal nos Embargos
de Declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema 810).
Sucumbência recíproca, as partes arcarão com honorários advocatícios
(artigo 85, parágrafo 14 do Código de Processo Civil), que fixo em 10% do
valor da condenação, e as custas serão divididas meio a meio.
Tendo em vista que a demandante é beneficiária da gratuidade
processual, está suspenso o pagamento das verbas de sucumbência.
P.R.I.” (fl. 219)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022299-33.2016.8.26.0053 -Voto no
5
Apela a autora (fls. 224/228), aduzindo, em síntese, que os
atestados médicos trazidos aos autos permitem que se conclua que faz jus à
concessão de licenças para tratamento de saúde por todos os períodos
descritos na petição inicial. Pugna pela reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da gratuidade
de justiça deferida em 1o Grau (fl. 67), acompanhado de contrarrazões (fls.
233/237).
É o relatório.
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, e será analisada sob a ótica desse diploma processual.
Em primeiro lugar, reputo não interposto o reexame
necessário na presente demanda pois, ainda que não seja possível determinar
com exatidão o proveito econômico obtido pela autora, a comparação entre os
períodos de licença para tratamento de saúde reconhecidos pelo Juízo “a quo”
(vinte e três dias período de 13.09.2014 a 05.10.2014) e a remuneração
percebida pela autora (R$ 4.031,72 referente ao mês de janeiro de 2016 fls.
21/22) permite que se conclua tal montante é certamente inferior ao limite de
500 (quinhentos) salários mínimos, previsto no art. 496, §3o, II, do CPC/2015,
ainda que computada incidência de juros e correção monetária.
Trata-se de ação pelo procedimento comum na qual a autora
pretende que sejam reconhecidos, para fins de licença médica para tratamento
de saúde, os períodos de 13.09.2014 a 05.10.2014 (i), 22.01.2015 a
04.02.2015 (ii), 05.02.2015 a 05.04.2015 (iii), 06.04.2015 a 04.06.2015 (iv) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022299-33.2016.8.26.0053 -Voto no
6
05.06.2015 a 02.08.2015 (v) que foram indeferidos pelo DPME, com a
restituição dos respectivos valores eventualmente descontados.
Esclareço que o Juízo “a quo” reconheceu a procedência do
pedido autoral somente quanto à concessão de licença para tratamento de
saúde no período de 13.09.2014 a 05.10.2014, mantendo a improcedência
quanto aos demais períodos. Assim, a matéria devolvida a esta C. Câmara
(face ao recurso de apelação da autora) diz respeito somente aos períodos não
reconhecidos pelo Juízo “a quo”.
Apesar do esforço argumentativo da autora em seu recurso
de apelação, os elementos constantes nos autos conduzem ao seu
desprovimento, sendo de rigor a manutenção da r. sentença, como se verá
a seguir.
É certo que o art. 191 da Lei Estadual no 10.261/1968 (Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado) garante aos servidores a licença-
saúde nos seguintes termos:
“Art. 191 - Ao funcionário que, por motivo de saúde estiver
impossibilitado para o exercício do cargo, será concedida licença,
mediante inspeção em órgão médico oficial, até o máximo de 4 (quatro)
anos, com vencimento ou remuneração.”
Não se desconhece a competência do DPME para decidir quanto
à licença para tratamento de saúde dos servidores estaduais em âmbito
administrativo. Contudo, em que pese a competência do DPME para proceder
à comprovação das condições físicas e mentais do servidor estadual, com
vistas à obtenção da licença para tratamento de saúde, tal competência está
inserida somente na esfera administrativa, não podendo ser utilizadas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022299-33.2016.8.26.0053 -Voto no
7
excluir a possibilidade de realização de prova pericial em processo judicial,
cerceando o direito da parte de provar o alegado.
No caso em tela, verifica-se do histórico de licenças da autora
(fls. 19 e 105/109) que a servidora pública obteve diversos pedidos de
concessão de licença saúde deferidos pelo DPME, ao longo de diversos anos.
Contudo, o órgão médico administrativo indeferiu o pedido de
concessão de licenças médicas à autora referentes aos períodos de 13.09.2014
a 05.10.2014 (fls. 109/112), 22.01.2015 a 04.02.2015 (fls. 113/116),
05.02.2015 a 05.04.2015 (fls. 117/120), 06.04.2015 a 04.06.2015 (fls.
121/124) e 05.06.2015 a 02.08.2015 (fls. 125/128).
Convém destacar que o DPME fundamentou as razões pela qual
a autora estava apta a exercer suas atividades laborais em cada um dos
períodos indicados (fls. 109/128). Transcrevo trechos extraídos de exames
realizados na autora quando da realização das perícias pelo DPME;
“
(...)
Pericianda apresenta-se adequadamente trajada, com cuidados de
higiene pessoal preservados, cooperativa, tem suficiente noção da natureza
e finalidade deste exame. Sem alterações de campo ou de nível de
consciência, bem orientada auto e alopsiquicamente, normotenaz,
normovigil, memória de evocação e fixação preservadas. Sem alterações de
sensopercepção, pensamento com curso e forma preservados, não
evidenciando atividades delirantes. Ideação concreta, com satisfatória
capacidade de abstração, análise e interpretação. Pragmatismo e volição
preservados. Humor irritado, afeto síntone. Noto comportamento bastante
dramatizado, poliqueixosa, com queixas fantásticas e supervalorização das
queixas.
(...)
O exame psíquico não comprova a presença de fatores limitantes ao
desempenho da atividade laborativa da pericianda. A atenção, a
concentração e o discernimento estão preservados. Diante do exposto, pode-
se afirmar que a pericianda não apresenta, durante esta avaliação pericial,
a presença de limitações mentais para o desempenho de sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022299-33.2016.8.26.0053 -Voto no
8
habitual.”
(...)
Comparece ao exame com vestes e higiene adequadas. Postura e atitudes
adequadas e colaborativas. Contato interpessoal adequado. Responde às
perguntas de forma coerente. Consciência lúcida e atento à entrevista.
Orientado(a) no tempo, espaço e circunstâncias. Sem alterações nas
memórias de evocação e fixação. Inteligência dentro dos limites da
normalidade. Humor levemente deprimido. Afetividade congruente e
reativa. Não apresenta sinais de distúrbios sensoperceptivos ou de
alterações do juízo atuais. Pensamento com forma, curso e conteúdo
normais. Capacidade de planejamento preservada, bem como capacidade
de abstração, análise e interpretação. Crítica preservada. Vontade e
pragmatismo sem distúrbios. Sem alterações da psicomotricidade.” (trechos
extraídos das fls. 114; fls. 119 e fls. 122, respectivamente)
Não obstante às fundamentações constantes nas perícias médicas
elaboradas pelo DPME, foi elaborado nos presentes autos laudo médico
judicial por perito credenciado ao IMESC (fls. 173/176 complementado às
fls. 195/198), do qual consta a seguinte conclusão:
“8. DISCUSSÃO
Para a confecção do presente trabalho pericial foi realizada anamnese,
exame psíquico, análise dos documentos médico-legais de interesse ao
caso e revisão da literatura médica, sendo constatado que a pericianda é
portadora de Transtorno Afetivo Bipolar (CID 10 F31.7), atualmente
em remissão.
(...)
Conta nos médicos desde 2014 que pericianda se encontrava em quadro
depressivo grave com sintomas psicóticos. Foi considerada que estava
incapaz para o trabalho no período de 29/07/2014 a 05/12/2014, logo
após alta de internação em pronto Socorro.
Portanto, podemos afirmar que esteve incapaz do período de
13/09/2014 a 05/10/2014.
Entretanto, mesmo diante do relatório médico descrito, não há como
afirmar que esteve incapaz no período de 22/01/2015 a 04/02/2015,
05/02/2015 a 05/04/2015 a 04/06/2015 e 05/06/2015 a 02/08/2015.
Ressalto que à época foi avaliada por perito médico diante do mesmo
relatório médico que considerou pela capacidade laboral.
Acrescento que doença não é sinônimo de incapacidade, o fato de usar
medicação também não gera incapacidade.
9. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conclui-se que:
Esteve incapaz para o trabalho de 13/09/2014 a 05/2014.
Não estava incapaz para o trabalho no período de 22/01/2015 a
04/02/2015, 05/02/2015 a 05/04/2015, 06/04/2015 a 04/06/2015 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022299-33.2016.8.26.0053 -Voto no
9
05/06/2015 a 02/08/2015.” (fls. 196/197)
O perito judicial, após a realização de exame psíquico na autora,
entendeu que a servidora “é portadora de Transtorno Afetivo Bipolar (CID
10-F31.7)”, e que faz uso de medicamentos para controlar e tratar a doença.
Contudo, o expert nomeado pelo IMESC asseverou que o grau
da doença na autora não é o suficiente para a concessão de licenças médicas
em todos os períodos pleiteados, haja vista que no intervalo de 13.09.2014 a
05.10.2014 estava internada em Pronto Socorro (diante da gravidade da
doença) fazendo jus à licença pleiteada -, mas que nos demais períodos o
grau da doença teria reduzido, o que permitia sua capacidade laboral.
Aponto que o perito judicial, ao responder aos quesitos
formulados pelas partes, informou que a moléstia acometida pela autora não
impede o exercício do magistério (quesito 3 da parte autora fls. 197), bem
como que o quadro clínico da autora “segue estável mediante tratamento”
(quesito 2b da FESP fls. 198).
Ora, verifica-se que a autora não logrou demonstrar, pela perícia
médica judicial realizada nos presentes autos e demais documentos juntados
aos autos, a alegada incapacidade laborativa supostamente apresentada em
todo o período alegado.
Em assim sendo, os peritos administrativos do DPME e o perito
judicial nomeado nestes autos concordaram com o indeferimento da licença
pleiteada ne período indicado e discutido no presente recurso, de sorte que a
narrativa da autora é elemento isolado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022299-33.2016.8.26.0053 -Voto no
10
Ademais, nenhum parecer crítico por assistente técnico que
demonstrasse o desacerto da conclusão do perito foi juntado aos autos pela
autora, o que, evidentemente, retira a força da tese então sustentada pela ora
apelante. O simples fato de o laudo não ter sido favorável à autora, jamais
autorizaria, por si só, que o juízo não o considerasse para a solução da
demanda.
Destarte, considerando o caráter técnico da matéria fática
controvertida, verifica-se que a autora acabou por não se desincumbir
adequadamente do ônus probatório que sobre ela recaía, inviabilizando,
assim, o acolhimento de suas pretensões.
Há que se considerar, ainda, que à época das perícias
administrativas, realizadas pelo DPME, os peritos da Administração Pública
dispuseram de toda a documentação médica levada pela autora, bem como
puderam observar o seu estado de saúde, realizando seu exame físico no
estado em que esta se encontrava. É certo, porém, que os peritos
administrativos, naquelas ocasiões, concluíram pela capacidade laborativa da
autora quanto ao período contencioso.
Com isso, somente é possível o acolhimento do pedido inicial da
autora quanto à concessão de licença para tratamento de saúde no período de
13.09.2014 a 05.10.2014 (conforme já reconhecido pela r. sentença), não
comportando provimento o pedido de reconhecimento das licenças nos
demais períodos, pois não ficou comprovado que naqueles períodos a autora
preenchia os requisitos para a concessão da licença para tratamento de saúde.
Lembro que os atos administrativos gozam de presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022299-33.2016.8.26.0053 -Voto no
11
veracidade, não tendo restado comprovado pela perícia médica judicial, o
desacerto do DPME no indeferimento da licença-médica nos períodos
mencionados na petição inicial.
À vista do apresentado, de rigor o desprovimento do recurso
de apelação da autora, com a consequente manutenção da r. sentença de
parcial procedência dos pedidos da autora, reconhecendo o direito da
servidora à licença para tratamento de saúde somente no período de
13.09.2014 a 05.10.2014, com respectivo apostilamento da medida e
restituição dos valores eventualmente descontados, mantendo-se a
improcedência quanto aos demais períodos pleiteados.
Por outro lado, ante o insucesso da autora em seu recurso
voluntário e a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos, além
dos aqui acrescidos, de rigor a majoração dos honorários advocatícios a serem
pagos pela autora, em 1% acima do arbitrado em 1o Grau, nos termos do art.
85, §§ 1o e 11, do CPC/2015, em atenção ao trabalho adicional realizado em
grau recursal pelo causídico da parte apelada, observada a gratuidade
processual concedida à autora (fls. 67).
Observa-se, ainda, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal
de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois, “desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022299-33.2016.8.26.0053 -Voto no
12
diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos
os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação da autora, mantendo-se a r. sentença de parcial
procedência dos pedidos, pelos seus próprios fundamentos, acrescidos
daqueles ora apresentados, observando-se a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais em grau recursal e a gratuidade de justiça
concedida à autora.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora